Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DESTINADA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MAL DE ALZHEIMER. PRETENSÃO DE EQUIVALÊNCIA À ALIENAÇÃO MENTAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria.

2. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil).

3. Além disso, se o pleito formulado em sede liminar reclama ampla dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o provimento jurisdicional vindicado também não se mostrará possível, pela incompatibilidade entre a pretensão formulada e a via estreita do agravo de instrumento.

4. As hipóteses de isenção, enquanto causas de exclusão de crédito tributário, obedecem ao princípio da legalidade e devem ser interpretadas restritivamente, conforme determinam os artigos. 97 e 111 do Código Tribunal Nacional. 4.1. Por sua vez, o rol de doenças graves que dão ensejo à isenção do imposto de renda às pessoas físicas, previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, é taxativo, conforme entendimento pacificado no REsp no 1.116.620/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

5. No caso concreto, não constam dos autos elementos suficientes de prova sobre a alegada doença degenerativa de que padeceria o autor, nem em que medida o mencionado comprometimento cognitivo e psíquico decorrente do Mal de Alzheimer poderia, já em sede prefacial, ser enquadrado como alienação mental apta a autorizar a isenção tributária vindicada.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.